Tribunal: STF
Processo: HC 268482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Felipe Guimarães Alves em favor de Welington Teixeira Araújo contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.071.024/MG.
O impetrante narra (eDOC 14) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (furto qualificado) à reprimenda de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ cuja decisão ora se impugna.
Alega, em síntese, que o paciente “não participou efetivamente do furto, sendo acionado momentos depois, de modo que sequer seria responsável por levar a res furtiva, não há adequação típica, sendo necessária a desclassificação”.
Afirma que o paciente precisa se apresentar perante uma corte estadunidense em 18.2.2026 para regularizar sua situação migratória (eDOC 8), quando será preso e deportado em razão do mandado de prisão em aberto, posto na difusão vermelha da Interpol. (p. 8)
Sustenta que, caso isso aconteça, o prejuízo do paciente será irremediável, pois não poderá retornar aos Estados Unidos, país em que se encontram sua esposa e dois filhos. (p. 9- sem documentação)
Pleiteia, liminarmente, a retirada do nome do paciente da difusão vermelha da Interpol, e, no mérito, a desclassificação da conduta para o delito de favorecimento pessoal (art. 348 do CP).
O ato coator transitou em julgado em 20.2.2026, sem que fosse interposto recurso interno.
É o relatório.
Decido quanto ao pedido de liminar.

Os autos foram instruídos unicamente com a denúncia e as decisões da ação penal de origem e da revisão criminal. Consta nos autos (eDOC 7) que a condenação transitou em julgado em 18.12.2024. A ordem de captura pendente contra o paciente é, portanto, para cumprimento de pena.
O impetrante sustenta que, caso seja concedida a ordem, a pena máxima pelo novo crime seria de 6 meses de detenção, o que não ensejaria a colocação do paciente na difusão vermelha da Interpol (p. 9). Fica, então, caracterizada a impossibilidade de concessão da liminar, pois ela asseguraria a não aplicação da lei penal, caso a ordem seja concedida, visto que o paciente não poderia mais ser incluído na difusão vermelha e capturado no exterior, onde reside.
Indefiro, portanto, o pedido liminar.
Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para se manifestar sobre o mérito da impetração.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente